Tribunal: TJES
Processo: 5004428-43.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição; Posse; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004428-43.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FABIO JOSE SIQUEIRA e outros
AGRAVADO: NOEMIA SILVA BAUL
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004428-43.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FABIO JOSE SIQUEIRA, ELIANA MIRANDA DO NASCIMENTO SIQUEIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ENEIAS DO NASCIMENTO BATISTA - ES16533
Advogado do(a) AGRAVANTE: ENEIAS DO NASCIMENTO BATISTA - ES16533
AGRAVADO: NOEMIA SILVA BAUL

Advogado do(a) AGRAVADO: JOEL NUNES DE MENEZES JUNIOR - ES11650

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação de manutenção de posse, em suma, deferiu a liminar de reintegração de posse em favor da agravada, por considerar que a mesma foi esbulhada da parte da laje do imóvel.

E
m suas razões,
a
recorrente alega:
(i)

que a construção anteriormente edificada pela agravada era irregular, tendo invadido parte da laje que pertence aos recorrentes;
(ii)

que as medições da edificação constantes no contrato de compra e venda e escritura não condizem com a medição registrada na Prefeitura, fato este demonstra a irregularidade da construção;
(iii)
que
a irregularidade causou abalos no imóvel dos agravante
s
, tendo que intervir para que o imóvel não viesse ao chão;
(iv)

aus
ente

de
preenchimento dos requisitos constantes no art. 561 do CPC pel
a
agravad
a
,
sobretudo

porque não é proprietária da laje;
(v)

requer atribuição de efeito suspensivo
e no mérito a reforma da decisão.

Efeito suspensivo

indeferido

no ID nº 1013257
.

Contrarrazões
apresentadas
no ID nº 1099197, alegando preliminarmente ausência de dialeticidade e, no mérito, pelo improvimento
.
É o breve relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória,
14
de
maio
de 20
21.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004428-43.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FABIO JOSE SIQUEIRA, ELIANA MIRANDA DO NASCIMENTO SIQUEIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ENEIAS DO NASCIMENTO BATISTA - ES16533
Advogado do(a) AGRAVANTE: ENEIAS DO NASCIMENTO BATISTA - ES16533
AGRAVADO: NOEMIA SILVA BAUL

Advogado do(a) AGRAVADO: JOEL NUNES DE MENEZES JUNIOR - ES11650

VOTO

(Preliminar de dialeticidade)

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Suscita a agravada, em contrarrazões, preliminar de ausência de dialeticidade, uma vez que recurso interposto pelos recorrentes não ataca os fundamentos da decisão, se revelando mera articulação genérica de argumentos, devendo, portanto, o recurso sequer ser conhecido.

Em que pese a irresignação da ora recorrida, o entendimento é de que
“[...]
o elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório. 2. Neste caso, não foi caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, pois é possível depreender das razões recursais o porquê do inconformismo da apelante, que busca a reforma da r. sentença
.
[...]”
1

Assim, posso aferir das razões recursais o inconformismo com os fundamentos delineados na decisão agravada.

Portanto, deve a preliminar ser rejeitada.

É como voto.

1

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024151634821, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/09/2020, Data da Publicação no Diário: 15/10/2020)

VOTO

(Mérito)

Senhor Presidente, eminentes Pares.

De saída, quanto ao pedido formulado pela agravada para revogação do pedido de assistência judiciária, verifico que nas contrarrazões não há elementos que infirmem a condição de hipossuficiência financeira dos recorrentes, sobretudo porque tal declaração ao gozar de presunção relativa, admite prova em contrário,
embora
a agravada
não se
desi
n
c
u
mbiu
de seu ônus, permanecendo hígido o entendimento de que os recorrentes merecer litigar sob o manto da justiça gratuita. Assim,
indefiro o pedido
.

Em relação ao mérito, a
o que se vê dos autos,
o ponto nodal do presente recurso
cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento
da reintegração de posse liminarmente
1
deferida na origem, com fundamento no art. 561, do CPC
,
in verbis
:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Dessa forma, de
acordo
o referido artigo
, são pressupostos para o deferimento
liminar de reintegração de posse a prova: a) da posse anterior; b) esbulho praticado pelo réu; c) data do esbulho
com menos de um ano e dia
2
; d) perda da posse
.

Oportuno ressaltar que
não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte
ou d
emonstração cabal do
s

referidos requisitos
,
sendo suficiente que
, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da
s suas coexistências
.

Pois bem.

A ação na origem versa sobre pedido de manutenção/reintegração de posse
formulado pela ora agravada contra os ora agravantes,
ao argumento de que
sofreu esbulho em sua posse constante na parte superior do imóvel localizado na Rua Bassini, 606, Santo Antônio, Vitória-ES, CEP: 29026-225.

Em exame liminar não encontrei fundamento para deferir o efeito pretendido e, neste momento, mantenho meu entendimento primevo, nos seguintes termos. Explico.

Compulsando os autos, verific
a-se que ficou assentado na
ação de reivindicatória na origem
(Processo nº 0010029-29.2009.8.08.0024)

que

a
parte superior do imóvel ser
ia
de propriedade da agravada
e a parte inferior
caberia
aos recorrentes.

Assim,
partindo dessa premissa,
por haver prova das obras que começaram a ser realizadas na parte superior do imóvel, onde a recorrida comprova que exercia

posse

anterior
, resta
configura
do

do mesmo modo o
esbulho

praticado

pelos
recorrentes
ao invadir parte da laje

d
a
recorrida.

Outrossim, padece de
elementos
capazes de
condu
zir

na conclusão de existência de
probabilidade do direito dos recorrentes, sobretudo porque há documento – Auto de Infração Secretaria de Desenvolvimento da Cidade de Vitória ID nº 908611 –
no qual
infirma o argumento de que a irregularidade da obra
teria
s
ido

causada pela
agravada.

Desta forma, ao que fica evidente dos autos, nesta fase superficial, é que
a obra realizada na parte superior da laje foi realizada pelos recorrentes, em área cuja posse era exercida pela recorrida.
Devendo, questões como metragem serem aferidas em momento oportuno, não bastando as fotos colacionadas neste recurso como prova de que não avançaram em posse da parte agravada.

Portanto, preenchidos os requisitos do art. 561, do CPC
pela agravada
, entendo que a liminar deferida pelo juízo de origem deve ser integralmente mantida.

É como entendo, sendo despiciendas, por supérfluas, outras tantas considerações.

Diante de tais razões,
CONHEÇO
do recurso
e

NEGO-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

1
Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

2
Data da Turbação ou do Esbulho. A prova da data da turbação ou do esbulho é importante para evidenciar o direito ao uso do procedimento especial. Esse procedimento apenas pode ser utilizado quando a turbação ou o esbulho datam de menos de um ano e dia. O prazo, em que se inclui o dies a quo, somente é contado a partir da ciência da turbação ou do esbulho.
(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. Mitidiero, Daniel. Novo Código de Processo Civil comentado. 3ª ed. São Paulo. Revista dos Tribunais, 2017. p. 715)

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE LIMINAR. REQUISITOS ART. 561, CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
D
e
acordo
com o art. 561, do CPC
, são pressupostos para o deferimento
liminar de reintegração de posse a prova: a) da posse anterior; b) esbulho praticado pelo réu; c) data do esbulho
com menos de um ano e dia; d) perda da posse
.
2.

V
erific
a-se que ficou assentado na
ação de reivindicatória na origem
(Processo nº 0010029-29.2009.8.08.0024)

que

a
parte superior do imóvel ser
ia
de propriedade da agravada
e a parte inferior
caberia
aos recorrentes.
Assim,
partindo dessa premissa,
por haver prova das obras que começaram a ser realizadas na parte superior do imóvel, onde a recorrida comprova que exercia

posse

anterior
, resta
configura
do

do mesmo modo o
esbulho

praticado

pelos
recorrentes
ao invadir parte da laje

d
a
recorrida.
3
. P
adece de
elementos
capazes de
condu
zir

na conclusão de existência de
probabilidade do direito dos recorrentes, sobretudo porque há documento – Auto de Infração Secretaria de Desenvolvimento da Cidade de Vitória –
no qual
infirma o argumento de que a irregularidade da obra
teria
s
ido

causada pela
agravada.

4
.

R
ecurso conhecido e improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.